Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-49.2024.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800071-49.2024.8.14.0070

APELANTE: RAILTON NEGRAO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. SÚMULA 70 DO TJPA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA NATUREZA DA DROGA (OXI) E NOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o réu à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, com base na tese de insuficiência de provas, argumentando que a condenação se ampara exclusivamente em depoimentos policiais. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, contestando a valoração negativa da natureza da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se o conjunto probatório, formado especialmente pelos depoimentos dos policiais militares e pelas circunstâncias da apreensão, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, e se a dosimetria da pena foi aplicada de forma justa e fundamentada, considerando a natureza da droga, os maus antecedentes e a reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação por tráfico de drogas exige um acervo probatório seguro quanto à materialidade e autoria. No caso, a materialidade está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a natureza ilícita da substância apreendida (25,8g de "Oxi", derivado de cocaína).

5. A autoria, por sua vez, está solidamente demonstrada pelos depoimentos coesos e detalhados dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais, sob o crivo do contraditório, narraram as circunstâncias da abordagem, a fuga do réu, a autorização para ingresso no domicílio e a localização da droga após indicação da companheira do acusado.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à validade do depoimento de policiais como meio de prova, mormente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso. A tese de insuficiência probatória, portanto, não se sustenta.

7. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida. A exasperação da pena-base encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina a preponderância da natureza e da quantidade da droga. A natureza altamente lesiva do "Oxi" e os maus antecedentes do réu justificam a fixação da pena acima do mínimo legal. A agravante da reincidência foi devidamente aplicada na segunda fase.

8. A inaplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) é medida que se impõe, uma vez que o apelante é reincidente, não preenchendo, assim, os requisitos cumulativos exigidos por lei.

IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0; STJ - AgRg no HC: 779082 SP 2022/0335623-3; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00103334320178140133 16854970.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RAILTON NEGRÃO RODRIGUES, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 24820703), que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 24820664), em síntese, que no dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 23h40min, na cidade de Abaetetuba/PA, o denunciado foi preso em flagrante por guardar, em sua residência,
123 (cento e vinte e três) porções de substância análoga a "Oxi"
(derivado da cocaína), com peso aproximado de 26,4 gramas, além da quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie. Consta que uma guarnição da Polícia Militar avistou o acusado em atitude suspeita, o qual empreendeu fuga e adentrou em sua residência. Com a devida autorização, os policiais ingressaram no imóvel e, após a companheira do acusado indicar o local, encontraram a droga escondida no banheiro.

A defesa, em suas razões recursais (ID 24820722), pugna pela absolvição do recorrente, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que esta se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, questionando a valoração negativa da natureza da droga. Ao final, requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID 24820724), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28978532), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, centrando sua argumentação na absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, na revisão da dosimetria da pena.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que as teses defensivas não merecem prosperar.

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

A defesa alega que a condenação se ampara exclusivamente em depoimentos policiais, os quais considera frágeis para sustentar um decreto condenatório. Tal argumento, todavia, não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 24820647), pelo Laudo de Constatação Provisório (ID 106781406 - Pág. 5) e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico (ID 24820699), que atestou que as 123 porções apreendidas consistiam em 25,8 gramas de "Oxi", um derivado da cocaína.

A autoria, da mesma forma, restou devidamente demonstrada. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, foram firmes, coerentes e ricos em detalhes. A testemunha
JOÃO LUIS SOUSA FERREIRA
narrou que a guarnição se deparou com o acusado em atitude suspeita, que este empreendeu fuga para sua residência e que, após autorização expressa e gravada em vídeo, os policiais adentraram o imóvel. Detalhou que, em um primeiro momento, nada foi encontrado, mas que a companheira do réu, ao ser questionada separadamente, confessou que ele havia escondido a droga no banheiro, indicando o local exato onde o entorpecente foi localizado.

Este relato foi integralmente corroborado pelos depoimentos das testemunhas
RILDO JOSÉ FONSECA LIMA
e
ARIVALDO ROBSON JORGE LOBATO
, que participaram da mesma diligência e confirmaram a dinâmica dos fatos, a apreensão da droga.

A jurisprudência pátria é uníssona em conferir validade aos depoimentos de agentes policiais, mormente quando, como no caso, são harmônicos entre si e consistentes com as demais provas dos autos. Não há qualquer elemento que indique a intenção dos policiais de incriminar um inocente. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também segue a mesma linha, como se observa no julgado a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)
Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00103334320178140133 16854970, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ademais, a versão apresentada pela testemunha de defesa Katilane Pinto Cardoso, companheira do apelante, ao negar em juízo que teria indicado o local do entorpecente, deve ser recebida com a devida reserva. Além de seu depoimento se chocar com os relatos coesos e imparciais dos três agentes públicos, seu vínculo afetivo com o réu evidencia um claro interesse em sua absolvição, o que lhe retira a isenção necessária. Prevalece, portanto, a prova testemunhal produzida pelos policiais, que atuaram no estrito cumprimento do dever legal e cujos depoimentos se alinham às demais provas materiais.

As circunstâncias da apreensão — 123 porções individualmente embaladas, prontas para a venda, e a quantia de R$ 320,00 em dinheiro trocado — reforçam a conclusão de que a droga se destinava à traficância, e não ao consumo pessoal. A versão do apelante, de que a droga foi "plantada", restou isolada e desprovida de qualquer suporte probatório.

Dessa forma, o acervo probatório é robusto e suficiente para afastar a aplicação do princípio in dubio pro reo, não havendo que se falar em absolvição.

2.2. Da Dosimetria da Pena

A defesa requer, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. Contudo, a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau se mostra escorreita e devidamente fundamentada.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 05 (cinco) anos. A magistrada sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: os
maus antecedentes
e a
natureza da droga
.

A valoração negativa dos
maus antecedentes
está correta, pois a certidão de antecedentes criminais (ID 24820702) aponta uma condenação anterior com trânsito em julgado (Processo nº 0001261-71.2010.814.0070), que não configura reincidência, mas macula os antecedentes do réu.

Quanto à
natureza da droga
, embora a defesa apresente uma elaborada tese acadêmica questionando o critério do 'poder lesivo', tal argumento não tem o condão de afastar a aplicação da lei. O debate científico sobre a nocividade de diferentes substâncias não se sobrepõe à diretriz legal expressa no
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, que impõe ao julgador o dever de considerar, com preponderância, a natureza do entorpecente. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que drogas como o 'Oxi', derivado da cocaína, possuem um poder destrutivo acentuado, justificando uma maior reprovabilidade da conduta e, consequentemente, a exasperação da pena-base, não como um juízo de valor do magistrado, mas como aplicação direta do comando legal. Nesse contexto, a valoração negativa da natureza da substância apreendida ("Oxi") está em plena conformidade com a jurisprudência, como se vê:

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB E DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. (...)
NATUREZA (SKANK E OXI) E QUANTIDADE DA DROGA VALORADA DE FORMA NEGATIVA. ALTO PODER LESIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00103334320178140133 16854970, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Na segunda fase, a pena foi corretamente agravada em 1/6 em razão da
reincidência
(Processo nº 0002474-44.2012.814.0070), nos termos do art. 61, I, do Código Penal.

Por fim, na terceira fase, foi acertadamente afastada a aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). A aplicação de tal benefício exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O apelante, sendo
reincidente
, não preenche requisito legal indispensável, o que impede a concessão da minorante, conforme jurisprudência consolidada do
STJ
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. TESE DEFENSIVA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA.
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. APENADO QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA
. (...) A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, exige que o apenado seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. (STJ - AgRg no HC: 779082 SP 2022/0335623-3, Data de Julgamento: 22/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2022) – destaquei.

Portanto, a pena foi fixada de maneira justa, proporcional e em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais, não merecendo qualquer reparo.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, ressalto que toda a matéria posta em discussão foi devidamente analisada e fundamentada neste voto, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa.

O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas sim a decidir a controvérsia com fundamentação suficiente, o que foi feito no presente caso. Dessa forma, considero prequestionados os dispositivos pertinentes à matéria.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026